Tribunal: TJES
Processo: 5012666-12.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012666-12.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EVANDRO DOS SANTOS ALVARENGA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA DE MATERIALIDADE. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 444 E TEMA 1077 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente revisão criminal proposta contra condenação definitiva pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa, fixada com fundamento na prática do tráfico dentro do sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses de ausência de materialidade e inidoneidade da valoração da personalidade; (ii) definir se o recurso se presta à mera rediscussão de mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, devendo se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

2. A alegação de omissão quanto à tese de ausência de materialidade, por inexistência de laudo toxicológico, não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal não deduzida na revisão criminal, o que é vedado nos aclaratórios.

3. A valoração negativa da personalidade do agente foi devidamente motivada com base em elementos concretos, como o envolvimento do réu com o tráfico de drogas de dentro do sistema prisional e o exercício de papel de liderança, não havendo violação à Súmula 444 do STJ nem ao Tema 1.077.

4. A alegação de omissão revela mera inconformidade com a conclusão adotada, não havendo vício no acórdão que justifique a integração pretendida.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 1.025; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012666-12.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EVANDRO DOS SANTOS ALVARENGA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Tratam-se de
e
mbargos de declaração
, interpostos por
EVANDRO DOS SANTOS ALVARENGA,
em face do v. acórdão Id. 12854238, que julgou improcedente revisão criminal proposta contra o acórdão, julgado à unanimidade pela 1ª Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça, que reformou a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no bojo da ação penal nº 0028753-42.2013.8.08.0024, e condenou o autor pela prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), à pena total de 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O Acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. REVISÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à revisão do acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJES, que reformou sentença absolutória e condenou o requerente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), fixando a pena total de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06; (ii) avaliar se a fração de exasperação aplicada na dosimetria da pena foi desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A revisão criminal tem natureza excepcional e só pode ser acolhida quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, não se prestando para mera rediscussão da dosimetria da pena. 4. A valoração negativa da personalidade do réu está fundamentada na reiteração criminosa, evidenciando periculosidade e envolvimento habitual na atividade criminosa. 5. A circunstância do crime foi corretamente negativada, pois a traficância foi praticada dentro do sistema prisional, com o recebimento de drogas no interior da unidade e
coordenação da distribuição ilícita, contexto que justifica o agravamento da pena-base.
6. O
quantum
de majoração aplicado não se mostra desproporcional, considerando o intervalo entre as penas mínimas e máximas previstas para os crimes de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e associação para o tráfico (3 a 10 anos). 7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida adequada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a revisão da dosimetria sem a comprovação de erro técnico ou ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06. 2. A prática de tráfico de drogas no interior do sistema prisional configura circunstância idônea para agravar a pena-base, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 3. A revisão criminal não se presta à mera reavaliação da dosimetria da pena quando ausente erro técnico, ilegalidade manifesta ou prova nova. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei 11.343/06, art. 42. Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgRg no HC 679.510/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021.
- STJ, AgRg no HC 759.532/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023.” (TJES. ApCrim 0028753-42.2013.8.08.0024, Rel: Des. Substituto Rogério Rodrigues de Almeida. Criminais Reunidas. 1º Grupo. Julgado em
26/3/2025).

A defesa sustenta,
em síntese, que o acórdão é omisso, pleiteando que os julgadores se manifestem sobre as teses de
“ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, diante da inexistência de apreensão e laudo toxicológico”,
e
“inidoneidade da valoração da personalidade do agente, com base em processos em curso ou registros genéricos, conforme vedado pela Súmula 444 do STJ e tema 1.077, do STJ”.

Passo a apreciar a pretensão recursal.

De acordo com o artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando o acórdão possuir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que
houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram à improcedência da revisão criminal.

A alegação do embargante, acerca da
omissão na apreciação da tese de “
ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, diante da inexistência de apreensão e laudo toxicológico”,
é questão que
não
foi suscitada pela defesa por ocasião do ajuizamento da revisão criminal, constituindo-se em inovação, hipótese vedada nesta via.

Em semelhante sentido, o c. STJ decidiu, em sede de agravo regimental, no agravo em recurso especial, nº 1.592.657/AM, julgado em 10/5/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que
é vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas, inovando as matérias não suscitadas anteriormente
1
.

Já sobre a alegação de
“inidoneidade da valoração da personalidade do agente”,
se impõe destacar que a avaliação empregada no acórdão impugnado
não se confunde
com a
s teses firmadas na
Súmula 444 e Tema 1.077, ambos do STJ.

Isso porque o julgado negativou o vetor da personalidade do agente registrando indicativos de maior periculosidade e desonestidade, destacando, em especial, que o
réu,
“fazendo uso de aparelho celular, e enquanto interno do sistema
prisional, integrava organização criminosa, exercia a função de coordenação do tráfico de drogas na região da Grande Vitória e recebia drogas para distribuição no interior do presídio”.

A propósito, o entendimento empregado se alinha à jurisprudência do STJ. Cito precedente:

“
A personalidade, porque o paciente faz da atividade criminosa seu meio de vida e a conduta social, porque ao tempo do crime ele deveria estar cumprindo pena para sua ressocialização, mas optou por desobedecê-la, pois é apontado como um dos principais integrantes do Comando (2º escalão) da organização criminosa FAMÍLIA DO NORTE - FDN, incumbido de cumprir com as diretrizes do CONSELHO, bem como de efetuar a distribuição de grande quantidade de entorpecentes nesta Capital (e-STJ, fl. 58). Neste contexto, está plenamente justificada a negativação dessas vetoriais, mormente considerando-se que para a aferição da circunstância judicial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua periculosidade. Precedentes. (
STJ.
AgRg no HC 723.829/AM, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

Assim,
as
alegações da defesa, acerca da existência de omissão, se consubstanciam em
mera irresignação
e
pretensão de rediscussão
das matérias, eis que a conclusão adotada pelo Colegiado foi contrária aos seus interesses, hipótese inadmitida pela jurisprudência
2
.

Anoto, por fim, que o acórdão cumpriu a finalidade de prequestionamento pretendida pelo embargante, nos termos da previsão do art. 1.025 do CPC
3
, cumulado com o art. 3º do CPP
4
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 13202493),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Julgado em 10/05/2022;
DJe de 16/5/2022).

2

“(...) A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado. Caráter protelatório dos embargos de declaração.” (STJ. EDcl no AgRg nos EAREsp n.1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022.

3
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
.